Tribunal: STF
Processo: MS 39543
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE RECOMENDE A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA E RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÕES DE PERSEGUIÇÃO E NULIDADE DA ABERTURA DA CORREIÇÃO, POR DESVIO DE FINALIDADE, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA E NÃO OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO.



    I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 desta Suprema Corte não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento do relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial. 



    II – De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o controle jurisdicional de atos praticados pelo CNJ só se verifica, como regra, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado; que, todavia, não estão caracterizadas no caso vertente (MS 38798 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023).



    III – Agravante reproduz a mesma argumentação já rejeitada na decisão recorrida, sem acrescentar argumento novo capaz de infirmá-la. Ausência de violação ao devido processo legal na instauração da correição extraordinária, cuja Portaria possui objeto certo e balizas definidas, tendo sido lavrada em data anterior ao início dos trabalhos, nos termos da legislação aplicável.



    IV – Alegação de motivação insuficiente para realizar a correição que não é demonstrada. Informações trazidas pelo CNJ a respeito de denúncias de uma série de condutas graves atribuídas ao impetrante.



    V – Alegação de incompetência do Corregedor Nacional de Justiça para determinar a instauração da reclamação disciplinar contra o recorrente que representa clara inovação recursal, incabível no âmbito de agravo regimental e, portanto, não conhecida.



    VI – Agravo regimental parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida, prejudicados os embargos de declaração opostos contra a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.